Tribunal: TJMT
Processo: 1009458-07.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009458-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SABRINA BAPTISTELLA DE ASSIS MOURA - CPF: 248.765.688-39 (ADVOGADO), BRUNO GUILHERME HORN - CPF: 047.690.479-08 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Campo Verde/MT (IMPETRADO), SABRINA BAPTISTELLA DE ASSIS MOURA - CPF: 248.765.688-39 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006 – PACIENTE SUPOSTAMENTE FLAGRADO POR PRF EM ABORDAGEM DE ROTINA CONDUZINDO UM CAMINHÃO

SAÍDO DE PONTES E LACERDA COM DESTINO A ALTO ARAGUAIA, EM TESE,

TRANSPORTANDO 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E 71 (SETENTA E UM) COMPRIMIDOS DE ANFETAMINAS – INSURGÊNCIA DA DEFESA

–
1.
PRELIMINAR DE

NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
POR BUSCA VEICULAR REALIZADA SEM JUSTA CAUSA, APENAS EM RAZÃO DO NERVOSISMO DO MOTORISTA COMO FATOR QUE

JUSTIFICA O TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL
– INOCORRÊNCIA

– CRIME PERMANENTE –

JUSTA CAUSA EVIDENCIADA

–

PRELIMINAR REJEITADA –

MÉRITO
–

2.
AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– INVIABILIDADE – REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS E LAUDOS PERICIAIS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

–
3.
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR [ART. 318, VI, DO CPP] CONSUBSTANCIADO NA TESE DE SER GENITOR

DE 05 (CINCO) FILHOS E, DESTES, 03 SÃO MENORES DE 12 ANOS SENDO O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS
– INSUBSISTÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES – PRECEDENTES DO STJ [RHC N. 168.658,
HC N. 767.306, HC 440.557E HC 507.189]
–
4.
PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO
–

RESIDENCIA FIXA EM GOIÂNIA
– CONDIÇÃO QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102]

–
5.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Na espécie, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada na gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente encontrado, a saber, 550 (quinhentos e cinquenta) tabletes de substância análoga a cocaína e 71 (setenta e um) comprimidos de anfetaminas. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública

No caso, não restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento do filho menor

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo artigo 5º, inciso LXVIII, c/c. os artigos 647 e 648, I e VI, do Código de Processo Penal, em benefício de BRUNO GUILHERME HORN, qualificado, que nos autos n. 1000921-63.2024.8.11.0051, que estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.

Aduz, que o paciente foi preso em 30 de março de 2024, como incurso no art. 33, ‘
caput’
da Lei n.11.343/2006, conduzindo um caminhão transportando 550 (quinhentos e cinquenta) tabletes de substância análoga a cocaína e 71 (setenta e um) comprimidos de anfetaminas.

Sustenta em preliminar: 1) a nulidade da prisão em flagrante
uma vez que a busca veicular realizada foi

apenas em razão do nervosismo do motorista, afigurando-se ilegal e justifica o trancamento da

ação penal e, no mérito: 2) ausência dos fundamentos da prisão preventiva que deve ser utilizada apenas em casos extremos, 3) concessão da prisão domiciliar [art. 318, VI, do CPP] consubstanciado na tese de ser pai de 05 (cinco) filhos e, destes, 03 são menores de 12 anos sendo o paciente o único responsável pelos cuidados, 4) Predicados pessoais do beneficiário, como residencia fixa em Goiânia e 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Na audiência de apresentação, o paciente requereu o relaxamento do flagrante: “...
uma vez que a busca veicular realizada apenas em razão do nervosismo do motorista é ilegal, conforme jurisprudência do STJ e que o paciente respondesse em liberdade porque é pai de família e precisa sustentar seus filhos menores
”(Sic.). Contudo, restou indeferido o pedido.

Sustenta a nulidade da prisão em flagrante, por ausência de fundadas suspeitas argumentando que: “...
o simples fato do paciente parado pela polícia rodoviária federal ter ficado extremamente nervoso, não configura fundada suspeita, razão pela qual, a busca veicular realizada no caminhão conduzido pelo paciente foi ilegal
.”(Sic.)

Explicita também, que: “...
O fato do paciente estar sendo acusado de crime grave, não tira o direito de ser concedida a substituição da prisão preventiva, conforme previsão legal, pois a gravidade abstrata do delito imputado ao paciente ou a gravidade do tipo penal, não são razões suficientes para a decretação da prisão preventiva, até mesmo porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça
.” (Sic.)

Sobreleva ainda, que inexistem os requisitos da prisão preventiva devendo ser revogada a prisão ou substituída por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ressalta, que: “...
o paciente é pai de 05 filhos, sendo que paga pensão alimentícia a duas filhas, que precisam do valor para sua subsistência e os outros 03 são menores de 12 anos, moram com ele e dependem do seu sustento. Que residiu a maior parte de sua vida em Ponta Grossa, onde seus pais ainda residem e hoje possui residência fixa em Goiás. Que sempre trabalhou como motorista de caminhão, tendo alugado o caminhão que estava dirigindo
.”(Sic.)

Pede a concessão da ordem para o fim de ser reconhecida a nulidade da prisão em flagrante e ser trancada a ação penal ou, que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão previsto no artigo 319 do CPP. Requer também, a concessão da prisão domiciliar [art. 318, VI, do CPP] consubstanciado na tese de ser o beneficiário o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Juntou documentos. ID. 209193172 a 209189151)

A liminar foi indeferida (Id.210033693), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 211001676).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID.

213955193)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. 2. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 5. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar impetrado em benefício de BRUNO GUILHERME HORN, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.

Com efeito, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA ILICITUDE DA
BUSCA VEICULAR REALIZADA.

Acerca da preliminar de nulidade da prisão em flagrante pela
ilicitude da
busca veicular realizada no caminhão
conduzido pelo paciente a que sustenta a impetrante,

c
umpre destacar a declaração do Policial Rodoviário Federal que declarou: (ID. 209193172-fls.19 e 23)

“
abordaram a combinação de veículos, cavalo trator de placa PUT7H78 e reboques OPZ6941 e OPZ5463; QUE em entrevista o motorista afirmou que havia saído de Pontes e Lacerda com destino a Alto Araguaia onde realizaria o carregamento e que o condutor da combinação apresentou forte nervosismo e assim optaram por realizar busca minuciosa no veículo sendo que a equipe percebeu um som de batida diferente na parte frontal do primeiro semirreboque de placa OPZ5463,
após abertura da válvula superior do tanque localizaram o compartimento interno com vários pacotes na parte frontal do tanque, contendo 550 (quinhentos e cinquenta) tabletes de substâncias análoga a Cocaína/Cloridrato de Cocaína, também foi encontrado na cabine do cavalo trator 71 (setenta e um) comprimidos de anfetaminas
, bem como, que o condutor informou que pegou a cocaína em Pontes e Lacerda e levaria para carregar com óleo vegetal na empresa LDC (Louis Dreyfus Company), no Alto Araguaia-MT e depois levaria a carga para Simões Filho/BA, e que receberia R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo serviço enquanto as anfetaminas relatou ter comprado em Goiânia-GO
.”(Negritou-se)

Ve-se, portanto, que a hipótese em exame apresentou a fundada suspeita apta a justificar a ação dos policiais e a abordagem realizada, que efetivamente culminou com a apreensão de vultosa quantidade de drogas supostamente em poder do paciente. Assim, inobservo qualquer ilegalidade na busca pessoal realizada pelos agentes públicos, inclusive, a apreensão das drogas, é lícita, e não há qualquer nulidade que imprima mácula na ação.

Assim o entendimento jurisprudencial:

“Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Somado a isso,
nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).[...]
(HC 230232 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 873.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Nestes termos, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO.

DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Avançando no tema, para a melhor análise acerca da ausência dos fundamentos da prisão preventiva, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do beneficiário
, in verbis
: (Id.209193172-fl.90/94)

“Aberta a audiência foi constatada a presença virtual das pessoas supra. Foi realizada a presente audiência de custódia na forma híbrida – esta magistrada pessoalmente no fórum de Primavera do Leste e os demais por meio virtual, sem qualquer oposição das partes, nos termos da Resolução CNJ 329/2020, encontrando-se o autuado na Cadeia Pública de Campo Verde/MT, sozinho na sala passiva, sendo oportunizada a entrevista com sua defensora em particular antes do ato, informando que se encontrava só e sem algemas, registrando o perímetro da sala em que se encontrava para tanto. Cumpridas as formalidades legais, a MM. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão, vinculadas à análise das providências cautelares.

Em seguida a MM. Juíza de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público e a Defesa que se manifestaram oralmente, conforme mídia anexa. Registre-se que a entrevista realizada pela magistrada ao preso, o parecer ministerial e o pedido da defesa da autuada foram registrados pelo sistema de gravações disponível na sala de audiência da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT (Juízo plantonista), por meio do programa Teams, dando origem ao conteúdo audiovisual que segue anexo ao presente termo. Todos os presentes concordes com as ocorrências ora registradas.

DELIBERAÇÕES

Vistos. Trata-se de comunicação de Prisão em Flagrante, formulada pela autoridade policial, em desfavor de Bruno Guilherme Horn, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, passo a análise.

Compulsando os presentes autos, verifico que as circunstâncias em que o conduzido foi preso são suficientes para caracterizar o estado de flagrância necessário à prisão comunicada, nos termos do art. 302, IV, do Código de Processo Penal, tendo sido observadas, na oportunidade, todas as normas legais e constitucionais pertinentes.

Desse modo, não verifico a presença de qualquer vício que possa ensejar, por ora, o relaxamento da prisão em flagrante noticiada, sendo que o § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal “quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO VEICULAR E DOMICILIAR – DILIGÊNCIAS CUMPRIDAS FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão veicular e domiciliar sem autorização judicial quando há fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas e estado de flagrância delitiva, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas. Não há falar desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que a droga apreendida se destinava à comercialização. (N.U 1018725-42.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

Passo à análise quanto à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e, prejudicialmente, quanto à viabilidade de lhe serem concedidas a liberdade provisória, com ou sem fiança, ou ainda, quanto à viabilidade de ser substituída a prisão pela aplicação de outras medidas cautelares.

Inicialmente, verifico que os indícios de materialidade e autoria restaram demonstrados dos elementos de convicção existentes nos autos, por meio da narrativa constante nos boletins de ocorrência lavrados logo após a ocorrência da prisão em flagrante (id 148961482 e 148961484), pelos depoimentos dos policiais, corroborados pelo exame definitivo de entorpecentes (id 148961745).

Constata-se que a pena base máxima ao delito de tráfico supera 04 (quatro) anos de reclusão, o que já autoriza a possibilidade de conversão em prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CP).

Ressalto que o crime de tráfico possui gravidade intrínseca ao próprio crime, dado seu potencial lesivo à sociedade, notadamente porque está atrelado, desde a dependência química que abala família, até outros ilícitos como o furto, o roubo, a receptação, porte de armas, homicídio, atuação de facções criminosas, etc.

Outrossim, no caso em apreciação, a apreensão revela grande quantidade e variedade de drogas que também transparecem o perigo do ato: 550 (quinhentos e cinquenta) tabletes de substâncias análoga a cocaína/cloridrato de cocaína e 81 (oitenta e um) comprimidos de anfetaminas, possivelmente entre estados da federação (causa de aumento - art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Assim, é evidente que a prática do crime de tráfico de drogas atemoriza a coletividade e abala a ordem pública de forma efetiva, a qual, nesse momento, deve ser acautelada mediante o decreto prisional.

Diante destas circunstâncias, verifico que a prisão se mostra necessária e adequada para garantir a aplicação da lei penal.

Por oportuno, registro que consta informação sobre condenação criminal em desfavor do autuado (id 148966556) pelo crime de tráfico no Estado de São Paulo, corroborando este decreto prisional para a garantia da ordem pública.

Assim, concluo que a segregação do conduzido se faz pertinente, ao menos nesse momento, ante a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual converto a prisão em flagrante do autuado BRUNO GUILHERME HORN em prisão preventiva.

Deverá a secretaria regularizar a prisão do autuado no BNMP.

Quanto ao pleito de quebra de sigilo de dados contidos no aparelho telefônico, convém destacar que os dados decorrentes de comunicações realizadas por meio de comunicação telefônica ou pela internet, como mensagens, mídias ou caracteres armazenados em aparelhos celulares, são invioláveis e somente podem ser acessados após prévia autorização judicial. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO CELULAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 5°, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI N. 9.296/96. PROTEÇÃO DAS COMUNICAÇÕES EM FLUXO. DADOS ARMAZENADOS. INFORMAÇÕES RELACIONADAS À VIDA PRIVADA E À INTIMIDADE. INVIOLABILIDADE. ART. 5°, X, DA CARTA MAGNA. ACESSO E UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 3° DA LEI N. 9.472/97 E DO ART. 7° DA LEI N. 12.965/14. TELEFONE CELULAR APREENDIDO EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ANÁLISE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS NELES ARMAZENADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I - O sigilo a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição da República é em relação à interceptação telefônica ou telemática propriamente dita, ou seja, é da comunicação de dados, e não dos dados em si mesmos. Desta forma, a obtenção do conteúdo de conversas e mensagens armazenadas em aparelho de telefone celular ou smartphones não se subordina aos ditames da Lei n. 9.296/96. II - Contudo, os dados armazenados nos aparelhos celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via mensagens SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o "WhatsApp"), ou mesmo por correio eletrônico, dizem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, sendo, portanto, invioláveis, no termos do art. 5°, X, da Constituição Federal. Assim, somente podem ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, nos termos do art. 3° da Lei n. 9.472/97 e do art. 7° da Lei n. 12.965/14. III – (...). (RHC n. 77.232/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017).

No presente caso, restou devidamente justificado pela autoridade policial a necessidade de quebra do sigilo de dados do telefone apreendido, o qual salientou que as circunstâncias da prática delitiva indicam possível integração do autuado à facção criminosa atuante na região, sendo que o custodiado teria a função de distribuição de material entorpecente em outros Estados da federação. Portanto, DEFIRO O PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E BUSCA EXPLORATÓRIO, autorizando a Polícia Judiciária Civil e a POLITEC a acessarem o conteúdo de dados, podendo acessar, explorar, copiar o conteúdo de mídias e dispositivas, bem como dados armazenados em nuvem e no aparelho, como conversas de WhatsApp (exceto dados em tempo real interceptação), constante nos aparelhos celulares da marcas Samsung e Redmi, de propriedades do autuado, elencados no termo de apreensão nº 2024.16.150372 (id 148961487).

Por fim, quanto ao pleito de incineração das drogas apreendidas, o art. 50, § 3º, dispõe que “Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo”, sendo que no caso dos autos consta laudo pericial nº 512.3.10.9871.2024.170706- A01 (id 148961745) constatando que se trata de cocaína, razão pela qual DEFIRO O PLEITO DE INCINERAÇÃO DAS DROGAS APREENDIDAS (id 148961487), guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo (contraprova).

Comunique-se à autoridade policial. Aguarde-se a vinda do Inquérito Policial. Após, translade-se cópia desta decisão aos autos principais e, em seguida, arquivem-se estes autos, com baixas e anotações de estilo. Saem os presentes intimados.”

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

No caso, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela considerável quantidade de droga apreendida consistentes em 550 tabletes de cocaína e 81 comprimidos de anfetamina. Tal circunstância é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, cito o entendimento do Col. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente encontrado, a saber, 20kg (vinte quilos) de cocaína. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 735.851/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em

23/8/2022, DJe 30/8/2022; sem grifos no original.)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente foi surpreendido transportando, no interior das portas de um veículo, 32,267 kg de cocaína, o que indica a especial gravidade do fato, recomendando, assim, a manutenção do encarceramento.3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC n. 161.900/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe 17/6/2022; sem grifos no original.)

"[...] 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença, a qual indeferiu o direito de recorrer em liberdade com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela natureza e elevada quantidade das drogas apreendidas (177 porções de 'cocaína', com peso de 40,36g e 01 uma porção de 'maconha', com peso de 23,59g), o que denota a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública, não havendo falar em existência de evidente flagrante ilegalidade. [...]Habeas corpus não conhecido." (HC 393.308/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 6/4/2018).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO Documento: 110596149 Página 2 de 3 Superior Tribunal de Justiça PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (170 invólucros plásticos, contendo cocaína, pesando 68,1 g e 20 invólucros plásticos contendo maconha, pesando 40,5 g), aliada às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante. 3. É consabido que eventuais condições subjetivas favorável ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação. 4. Ordem denegada." (HC 425.704/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018).

Ademais, a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (ID. 209193172-fl.03), boletim de ocorrência (ID. 209193172-fl.05/07), depoimentos dos policias que procederam a ocorrência (ID. 209193172-fl.19,23), termo de exibição e apreensão (ID. 209193172-fl.21/22), laudos periciais de drogas nº 512.3.10.9871.2024.170706-A01 (ID. 209193172-fl.44/48) e 512.3.10.9871.2024.170728-A01(ID. 209193172-fl.54/56).

Nesta linha intelectiva, considerando os argumentos do
writ
, não constato, prima
facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem neste vértice.

DA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Acerca da prisão domiciliar pretextada para pai com filho menor de idade, por arrimo de família, ressalto que depende da demonstração da imprescindibilidade do genitor nos cuidados paternos. Todavia, no caso, inexiste qualquer comprovação da referida condição pois, infere-se dos autos que somente constam as certidões de nascimento dos filhos (ID.209193173, 209193174, 209193175, 209193175).

Assim, nos termos do que entende o Superior Tribunal de Justiça:

“[...]No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que,
para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.
(...)” (RHC n. 168.658/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 7/10/2022
).

“[...]O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (RHC n. 126.702/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020; sem grifos no original).6. Na hipótese, a Corte de origem afastou de forma adequada a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao Agravante, consignando que "não restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento do filho menor" (fl. 110), não sendo possível a alteração da conclusão na presente via.7. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 767.306/MG, relatora MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

"[...] 4. 'Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido' (HC n. 492.141/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). 5. Ordem denegada" (HC 440.557/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020; sem grifos no original.)

“[...]Interpretando o art. 318, VI, do Código de Processo Penal - CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei n. 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. 5. No caso dos autos, conforme já explicitado, as instâncias ordinárias ressaltaram não haver comprovação de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso. 6. Habeas corpus não conhecido." (HC 507.189/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019; sem grifos no original.)

Logo, por restar indemonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento dos filhos menores não há como conceder a prisão domiciliar ao paciente.

DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO – DA FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

"PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. [...] 3. Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 4. Recurso desprovido." (RHC 90.306/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018; sem grifos no original.)E ainda, o aresto de minha relatoria:

Transcrevo ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Inviável, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade e
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em benefício de
BRUNO GUILHERME HORN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024